Tribunal: TJDFT
Processo: 0011150-18.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011150-18.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: PAULO VALENTINO DANTAS GUIMARÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS. RECONHECIDAS EM AÇÃO TRABALHISTA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. COISA JULGADA. DECADÊNCIA. AFASTADAS. DIREITO A REVISÃO. RECONHECIDO. VALORES. CORRETOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matéria de ordem pública podem ser argüidas em qualquer grau de jurisdição, assim, não há que se falar em inovação recursal quando o apelante suscita coisa julgada ou decadência do direito. Preliminar afastada. 2. Os limites subjetivos da coisa julgada definem os sujeitos alcançados pela imutabilidade da decisão judicial, entretanto, não se pode confundir com a possibilidade da decisão judicial alcançar terceiros. Afastada preliminar. 3. A súmula 291/STJ estabelece a prescrição quinquenal nos casos de cobrança de complementação de aposentadoria. 4. O STJ pacificou entendimento de que não há que se falar em prescrição do fundo de direito nessas ações de cobrança por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 5. No caso em análise, o termo inicial para prescrição considera a data em que surge a pretensão de incorporar valores referentes as horas extras, o que ocorrera com o trânsito em julgado do processo trabalhista. Proposta ação no prazo quinquenal, não há que se falar em prescrição. 6. O autor teve reconhecido o direito em perceber valores referentes as horas extras trabalhadas em ação trabalhista, a partir desse momento, nasce ao autor da pretensão de ter sua complementação de aposentadoria, bem como nasce o direito da administradora em perceber os valores devidos como contribuição. 7. Reconhecida na sentença o direito a dedução dessas quantias, não há que se falar em reforma da sentença para afastar o direito de revisão pelo autor. 8. Orientação Jurisprudencial do TST milita no sentido de que as horas extras integram a remuneração do empregado para cálculo da complementação de aposentadoria (18. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. (redação do item I alterada em decorrência do julgamento dos processos TST-IUJ E-ED-RR-301900-52.2005.5.09.0661 e ERR 119900-56.1999.5.04.0751) - Res. 175/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011). 9. Ademais, o Regulamento do Plano de Benefícios estabelece que tais valores incidem sobre o salário de participação e em consequência lógica ao salário real de benefício, sendo, portanto, dever da ré realizar a revisão do benefício; tanto no benefício principal quanto no benefício especial temporário. 10. Para fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deverá ponderar sobre o zelo do profissional, o local da prestação do serviço e o tempo do trabalho. No caso em tela, o juízo a quo fixou o mínimo estabelecido em lei, não sendo possível sua redução. 11. Afastadas as preliminares de inovação recursal, coisa julgada e decadência do direito. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e § 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, ao argumento de que o acórdão combatido teria concedido “vantagem ou benefício sem previsão no Regulamento do Plano de Benefícios administrado pela Ré”, de maneira a atingir negativamente o seu equilíbrio financeiro e atuarial (“déficit nas reservas técnicas”), e atingindo “o patrimônio coletivo dos participantes, em flagrante afronta ao respectivo plano de custeio”. Defende, ainda, que a formação da reserva técnica matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 68, 20, todos da Lei Complementar 109/2001 e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigo 85, §2o, do CPC, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes; e) artigo 189 do Código Civil, pugnando pelo afastamento da incidência de mora sobre a condenação. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 11294045 - Pág. 41). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro, por outro lado, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030